Tribunal: TJES
Processo: 5000073-07.2025.8.08.0067
Classe: RECURSO INOMINADO CÍVEL
Relator(a): GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão julgador: GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA
Órgão colegiado: Turma Recursal - 4ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2025-11-06

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000073-07.2025.8.08.0067
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: NU PAGAMENTOS S.A.
RECORRIDO: ROSANE APARECIDA DOS SANTOS
RELATOR(A):
GUSTAVO HENRIQUE PROCOPIO SILVA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 4ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
PROCESSO Nº 5000073-07.2025.8.08.0067

Origem
: Juízo de João Neiva - Vara Única

RECORRENTE
: NU PAGAMENTOS S.A.

RECORRIDO
: ROSANE APARECIDA DOS SANTOS

DATA DA SESSÃO DE JULGAMENTO
, conforme intimação prévia.

JULGADORES DA 4ª TURMA RECURSAL:
Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva (Relator), Dr. Jorge Orrevan Vaccari Filho e Dr. Grécio Nogueira Grégio.

-
VOTO
-

Relator
: Dr. Gustavo Henrique Procópio Silva

Relatório dispensado (Enunciado 92, do FONAJE) e voto com fundamentação sucinta, na forma de ementa (Lei 9.099/95, art. 46).

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Ementa:

RECURSO INOMINADO. JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. DIREITO DO CONSUMIDOR. DIREITO BANCÁRIO. TRANSAÇÃO BANCÁRIA NÃO RECONHECIDA QUE DESTOA DO PERFIL DO CONSUMIDOR. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RESPONSABILIDADE DA INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. PRECEDENTES DO COL. STJ. DANOS MORAIS. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

I - CASO EM EXAME

1. Adota-se o relatório da sentença:
“Segundo a inicial, em 14 de janeiro de 2025, a autora teve seu aparelho celular furtado durante atividades rurais, oportunidade em que terceiros acessaram indevidamente o aplicativo bancário instalado no aparelho e realizaram uma transação via PIX parcelado no valor de R$ 4.999,99, em favor de pessoa desconhecida. Sustenta que não autorizou tal operação e que houve falha na segurança da plataforma e ausência de mecanismos eficazes de verificação por parte da instituição financeira.”.

2. A sentença objurgada julgou parcialmente procedente a ação, declarando a inexigibilidade do débito de oriundo da transação via PIX no valor de R$ 4.999,99, bem como a restituição das parcelas evetualmente pagas e, ao final, condenando ao pagamento de indenização por dano morais na quantia de R$ 3.000,00 (três mil reais). Inconformado, o réu interpôs recurso inominado, pugnando pela reforma da sentença para julgar improcedente os pedidos iniciais.

II - QUESTÃO EM DISCUSSÃO

3. Há duas questões em discussão: (i) definir se a instituição ré tem responsabilidade pela transação bancária não reconhecida pela correntista; (ii) estabelecer se é cabível a indenização por danos morais diante do alegado.

III - RAZÕES DE DECIDIR

4. Compulsando os autos, entendo que a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, nos moldes do art. 46, da lei n.º 9.099/95, de modo que são adotadas as suas razões de decidir (STF, Tema n.º 451 das Teses de Repercussão Geral: “
Não afronta a exigência constitucional de motivação dos atos decisórios a decisão de turma recursal de juizados especiais que, em consonância com a lei 9.099/1995, adota como razões de decidir os fundamentos contidos na sentença recorrida
”).

5. As razões recursais são insuficientes para alterar o ato guerreado, especialmente diante da clara falha da instituição financeira em zelar pelo perfil do consumidor. Com efeito, nota-se pelo extrato de ID. 15697178 que a instituição financeira autorizou uma transferência de crédito via pix no valor de R$ 4.999,00 sem qualquer obstáculo, transação que destoa do uso habitual do cartão de crédito da autora em contraste com os extratos de id. 15697990, 15697991, 15697992, 15697993 e 15697994, evidenciando potencial fraude. Nessas circunstâncias, cabia à ré o dever de identificar tal operações, que se destoam do perfil do correntista, e recusá-las, sob pena de assumir a responsabilidade pela ausência de procedimentos adequados de verificação e aprovação de transações bancárias atípicas (REsp n. 2.052.228/DF, relatora Ministra Nancy Andrighi, Terceira Turma, julgado em 12/9/2023, DJe de 15/9/2023.).

5. O montante de danos morais fixado atende aos princípios da proporcionalidade e razoabilidade, considerando o abalo sofrido. A indenização visa a reparação e a prevenção de condutas similares, motivo pelo qual mantém-se o valor estabelecido pelo juízo sentenciante.

IV - DISPOSITIVO

6. RECURSO CONHECIDO e DESPROVIDO, mantendo-se inalterada a r. Sentença proferida na origem.

7. Por força da sucumbência recursal (art. 55, 2ª parte, da Lei 9.099/95), condena-se a parte recorrente ao pagamento de custas processuais, assim como honorários advocatícios, sendo estes fixados no importe de 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, ou, não havendo, sobre o valor corrigido da causa.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)